Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725539-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA TELLES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença no 0722872-05.2024.8.07.0018, oriunda da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito de servidores da Carreira de Assistência Social ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O agravante sustenta, em síntese, que o título judicial exequendo padece de inexigibilidade por configurar “coisa julgada inconstitucional”, à luz do entendimento consolidado no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), que condiciona a validade de reajustes remuneratórios à presença cumulativa de dotação na LOA e previsão na LDO. Alega, ainda, a existência de prejudicialidade externa, em virtude da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com fundamento em violação literal da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz excesso de execução decorrente da aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros, o que caracterizaria anatocismo, e questiona a ausência de análise das progressões funcionais no cálculo do valor executado. Requer a suspensão da execução e a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento será concedido quando verificados, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a presença desses requisitos. Inicialmente, quanto à alegada prejudicialidade externa, é fato incontroverso que a ação rescisória manejada pelo agravante ainda não foi julgada e não possui efeito suspensivo. Ao revés, o pedido liminar formulado naquele feito foi expressamente indeferido, de modo que não há óbice ao prosseguimento da execução com base em título judicial já transitado em julgado, conforme dispõe o art. 969 do CPC. Sobre a alegação de inexigibilidade do título, invocando-se o Tema 864 do STF, é de se registrar que o precedente da Suprema Corte trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e não de reajustes específicos, concedidos por meio de lei própria, como é o caso da Lei Distrital n. 5.184/2013. O d. Juízo de origem, ao afastar a tese de inexigibilidade, observou adequadamente a distinção entre as hipóteses (distinguishing), e tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que vem reiteradamente rejeitando o uso indevido do Tema 864 para afastar reajustes específicos conferidos por norma legal vigente. No tocante à alegação de excesso de execução, em razão da aplicação da SELIC sobre montante já acrescido de juros, também não assiste razão ao agravante. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a SELIC, por ser índice único previsto na EC 113/2021, deve incidir de forma integral, sem cumulação com outros índices, a partir de dezembro de 2021, não configurando anatocismo quando aplicada conforme previsto no título executivo. Ademais, os argumentos sobre a inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação da Resolução n. 482/2022, carecem de respaldo no atual estágio da discussão, porquanto pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7435. Até que haja decisão em sentido contrário, não há respaldo para afastamento da norma em sede liminar por este Relator. Por fim, no que tange à suposta omissão judicial na análise das progressões funcionais, trata-se de questão de mérito da impugnação, cujo enfrentamento será oportunamente apreciado pelo órgão colegiado. Em juízo preliminar, não se constata plausibilidade suficiente para justificar a medida extrema de suspensão do feito. Quanto ao periculum in mora, o agravante limita-se a invocar genericamente o risco de prejuízo ao erário público. Todavia, a decisão agravada condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que afasta a existência de risco iminente de dano irreparável. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo não merece acolhida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator